Tribunal: TJDFT
Processo: 0753038-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante/agravada aponta omissão quanto à tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, aventada em sede de contrarrazões, bem como inobservância à ausência de intimação da coproprietária em primeira instância
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A primeira questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto às teses levantadas em sede de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados no agravo de instrumento, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte.
4. No entanto, a parte aponta omissões quanto às teses levantadas em sede de contrarrazões, as quais foram consideradas intempestivas e não conhecidas.
5. Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. 5.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
Jurisprudencia relevante citada: 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.